Tribunal: TJDFT
Processo: 0757287-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO. HIPERMERCADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 7.101,89 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais decorrente de furto de objetos no interior do veículo da parte autora. Em seu recurso o supermercado réu assinala que somente mantém as imagens do estacionamento por 30 dias, sendo que a parte autora não solicitou as gravações no tempo adequado, de modo que não pode ser prejudicado pela falta de armazenamento das imagens do furto. Adiante, assinala que não assumiu o dever de guarda quanto a objetos deixados no interior do veículo. Alega que não há qualquer prova dos danos materiais alegados. Afirma que a parte autora juntou notas fiscais de produtos adquiridos após a data do suposto furto, de modo que não há demonstração de que estavam dentro do veículo. Subsidiariamente, assinala que a única nota fiscal emitida em data anterior ao furto equivale ao valor de R$ 3.199,00. Ademais, destaca que não existiu conduta irregular, pleiteando a improcedência do pedido de danos morais ou, caso não acolhido, que seja reduzido o valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o dever de indenizar na hipótese de suposto furto no estacionamento do supermercado, bem como o adequado valor da indenização por danos materiais e eventual dano moral.
III. Razões de decidir
4. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Assim, relevante pontuar que a parte autora juntou aos autos as provas que detinha condições de produzir. Para tanto, ressaltou que é advogado da procuradoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal, demonstrando por intermédio de filmagens que deixou o ambiente de trabalho naquele dia por volta das 17h carregando a bolsa de trabalho e que se dirigiu ao “Assaí Atacadista”, comprovando que deixou o local após comprar vários produtos às 18h08min. Ainda, o autor demonstrou que no mesmo dia, após ser negado o acesso às imagens, solicitou por escrito perante a parte ré a gravação do estacionamento do supermercado em decorrência do furto no seu veículo. Enfim, colacionou a cópia da ocorrência policial demonstrando que notificou a polícia civil acerca do furto ocorrido, bem como juntou notícia divulgada pelo Correio Braziliense divulgando a prisão (após pouco mais de duas semanas dos fatos relatados nos autos) de uma pessoa que estava cometendo furtos dentro de veículos em hipermercados da região. Por outro lado, destaca-se que a parte ré não juntou as imagens do estacionamento no dia do furto. Inclusive, relevante reiterar que naquele mesmo dia a parte autora solicitou as imagens, inclusive por escrito, o que foi negado, recebendo a resposta de que somente seriam disponibilizadas mediante ordem judicial. Ademais, o autor ajuizou pedido de produção antecipada de provas no dia seguinte aos fatos, sendo a parte ré intimada antes de 30 dias da data dos fatos, alegando na sua contestação que não detinha as imagens face o transcurso do prazo de 30 dias. Assim, ao contrário do que defende a parte ré, não há que se falar em inércia da parte autora quanto à solicitação das imagens, de modo que é possível concluir que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
5. Apesar do réu alegar que não possui dever de guarda quanto aos bens dentro do veículo, cumpre elucidar que o estabelecimento comercial que oferece aos seus clientes estacionamento, pago ou gratuito, responde objetivamente pelos danos e prejuízos a eles causados, tendo em vista o dever de guarda e vigilância assumidos. A disponibilização do estacionamento é grande atrativo para a clientela e induz confiança, segurança e comodidade para o estabelecimento. Ademais, a Súmula 130 do STJ estabelece que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Portanto, os elementos são suficientes para corroborar a verossimilhança dos fatos expostos na inicial, enquanto a parte ré deixou de apresentar filmagem para afastar a tese de furto de objetos dentro do veículo, de modo que responde pelos danos alegados.
6. Não obstante os danos materiais devam ser efetivamente comprovados, aplica-se ao caso a teoria da redução do módulo da prova, uma vez que é especialmente difícil para a parte autora comprovar todos os objetos que estavam dentro do veículo, recaindo sobre o estabelecimento, por ser um ambiente monitorado, o ônus de fazer prova em contrário. Ademais, há razoabilidade no rol de produtos elencados, eis que o autor estava com a sua bolsa de trabalho, de modo que há verossimilhança na alegação de que possuía a bolsa, notebook, carregadores de celular, “airpods”, HD externo, pen-drives e certificado digital. Ainda, os comprovantes dos valores são posteriores à data do fato porque correspondem às despesas necessárias para o ressarcimento do prejuízo material, de modo que é adequado o valor da condenação fixado na sentença.
7. Quanto ao dano moral, constata-se que a situação elencada não supera o mero aborrecimento. Em que pese o dissabor de fatos dessa natureza, o furto, por si só, não indica violação aos atributos da sua personalidade, mas apenas o prejuízo de natureza material, sendo que o transtorno vivenciado é consequência natural do furto. Ainda, a parte autora não foi vítima de constrangimento ou violência física, bem como não há demonstração de suposto vazamento dos dados de natureza confidencial que alega que estavam nos objetos furtados. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais. No mesmo sentido: (Acórdão 1743119, 0708268-22.2022.8.07.0014, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 22/08/2023.)
8. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a parte recorrente afirma veementemente em sua contestação e nas suas razões recursais que o recorrido não solicitou as imagens das câmeras de segurança. No entanto, tal alegação é contrária a prova documental trazida nos autos. Conforme reconhecido na r. sentença proferida na ação de produção antecipada de prova, que tramitou perante o MM Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, "(...) no caso em exame, cumpre reconhecer resistência injustificada da parte ré em fornecer as imagens solicitadas pelo requerente. Isso porque no mesmo dia da ocorrência dos fatos (4/3/2024), foi solicitado por meio de formulário fornecido pelo próprio ASSAÍ ATACADISTA, a apresentação das imagens (ID 197581328). Outrossim, o fato foi noticiado à autoridade policial, conforme se extrai do boletim de ocorrência de ID 188808122. Não bastassem todas estas circunstâncias, o requerido ainda foi citado por carta com aviso de recebimento em 3/4/2024 (ID 192379303), ou seja, tomou ciência da existência desta demanda menos de 1 (um) mês desde a ocorrência dos fatos, tendo mesmo assim optado por descartar as imagens pleiteadas pelo demandante. " Dessa feita, resta caracterizada a litigância de má fé posto que a parte recorrente alterou a verdade dos fatos (art. 80, II do CPC), impondo-se a aplicação de multa no valor de 9% sobre o valor da causa.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais e condenar a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor causa. Sentença mantida nos seus demais termos. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 130/STJ; TJDFT, Acórdão 1743119, 0708268-22.2022.8.07.0014, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023.